Tribunal: TJDFT
Processo: 0746344-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS contra a decisão que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c reparação de danos ajuizada em seu desfavor por WESTER ELIEZER SILVA SANTOS, deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado na inicial, determinando à ora Agravante que disponibilizasse, no prazo de 30 (trinta) dias, o conserto do veículo do Agravado, ou, no mesmo prazo, que lhe disponibilizasse um veículo de categoria similar para uso durante o trâmite do processo (até que haja o ressarcimento do valor pago), sob pena de pagamento de multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por dia. A decisão agravada assim fez constar: “Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Parece-me haver probabilidade do direito. Com efeito, o autor pretende a rescisão do contrato, com devolução do valor do veículo apurado pela tabela FIPE. A ré negou o conserto por isso que o veículo teria tido modificação em seu motor, o que excluiria a garantia. No entanto, o que a prova produzida – de forma antecipada – revelou foi que, além de não haver evidência e semelhante modificação, o defeito verificado não teria relação com esta. Assim, como a negativa se revela, a princípio, injusta é possível que o pedido venha a ser julgado procedente, com a rescisão do contrato a devolução do que o autor pagou, nos termos do art. 18 do CDC. Por outro lado, parece-me, há se cessar o dano que o autor vem sofrendo há mais de um ano. Com efeito, tendo adquirido um veículo “Zero Quilômetro”, com menos de um ano de uso, apresentou grave defeito e, desde então – ou seja desde outubro de 2019 – o veículo está na concessionária. O veículo, sabem-no todos, é tido e havido, nos dias que correm, como essencial. Logo, e tendo em vista que a ré parece não estar disposta a resolver a questão, e não sendo correto que fique sem o meio de locomoção pelo qual pagou, tenho configurado o perigo de maiores danos ao autor. A propósito, tem decidido o nosso Tribunal: I - O art. 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor assegura a possibilidade de o consumidor requerer a restituição da quantia paga, o abatimento proporcional do preço ou a substituição do produto por outro da mesma espécie, na hipótese de vício no bem adquirido não for sanado no prazo de trinta dias. II - Demonstrado que o automóvel novo apresenta vícios não sanados nastentativas de reparo empreendidas pela concessionária, que atualmente detém a posse do bem, como depositária fiel, deve ser disponibilizado provisoriamente à consumidora automóvel similar, para que utilize no decorrer da ação. III - Deu-se provimento ao recurso.(Acórdão 860407, 20150020057743AGI, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/4/2015, publicado no DJE: 23/4/2015. Pág.: 692) Ao exposto, defiro a tutela de urgência para determinar à ré que disponibilize no prazo de 30 dias o veículo do autor já consertado, ou, no mesmo prazo, disponibilize um veículo similar – ou seja um modelo de caminhonete, não necessariamente igual ao autor – para utilização enquanto durar o processo, é dizer, até que seja ressarcido do valor que pagou, tudo sob pena de pagamento de multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por dia. Intime-se a ré desta decisão, com urgência, e na mesma ocasião, cite(m)-se e intime(m)-se o (a) (s) Ré (us) para contestar (em) o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada do aviso de recebimento se feita a citação pelo correio, do mandado devidamente cumprido, se feita por oficial de justiça, ou do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação for eletrônica (art. 231 I, II e V do CPC). A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Int.” A Agravante alega, em suma, que o Juízo monocrático incorreu em erro, pois decidiu com base em argumentos unilaterais e desprovidos de prova inequívoca, não levando em consideração, ainda, o manifesto perigo de irreversibilidade da medida ora impugnada. Nesse contexto, afirma a concessionária Recorrente que se trata de decisão que se confunde com o próprio mérito da contenda, visto que o magistrado decidiu, liminarmente, que o desfecho do caso não se daria com o trânsito em julgado da sentença, que poderia decidir favorável ou desfavoravelmente ao Requerente, mas sim com o ressarcimento do valor pago por ele, sendo este um dos pedidos formulados pela parte na inicial. Assim, aduz que o Juízo a quo violou preceito legal, posto não ser cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. Ademais, ressalta a irreversibilidade da medida, expondo a Agravante a risco de prejuízo irreparável ao final da demanda, uma vez que, acaso o Agravado reste sucumbente, a concessionária enfrentaria prejuízo com a locação de carro reserva ou com a reparação do veículo tido como defeituoso. Afirma, assim, que, além de arcar com os custos da locação, ainda ficaria sujeita a eventuais avarias, acidentes e deteriorações no veículo, a demonstrar prejuízos irreversíveis e de grande monta em desfavor da concessionária. Diz que o mesmo aconteceria acaso providenciasse, às suas expensas, o reparo do automóvel, uma vez que jamais receberia de volta os valores atinentes a custos com conserto de veículo não coberto pela garantia de fábrica. Acresce que a decisão agravada não estabeleceu limitação quanto à astreinte fixada, que, além de excessiva - sobretudo pelo fato de a Agravante não ser a responsável pelo fornecimento de veículo reserva ou pela realização de reparos em caráter de garantia, já que é mera comerciante que se limita a atender às determinações da fabricante do veículo, inclusive no que diz respeito à perda de garantia -, acaba por gerar manifesto perigo de constrições no importe determinado, podendo até mesmo ultrapassar o valor do bem em questão, a justificar a concessão de efeito suspensivo ao caso em apreço. Pontua que o laudo pericial produzido nos autos do procedimento de produção antecipada de provas no 0730713-44, no qual o Juízo de origem se fundamentou, é inconclusivo e não teve seu mérito apreciado ainda, de modo que a decisão que determina a reparação do veículo ou o fornecimento de carro reserva revela-se temerária, pois não oportunizada à Requerida/Agravante o contraditório e a ampla defesa, ao que tece comentários sobre o laudo técnico, na tentativa de impugná-lo. Assevera que a decisão recorrida ignorou os requisitos impostos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, salientando a ausência de verossimilhança das alegações da parte adversa e a não configuração de urgência e risco de lesão grave capazes de ensejar a tutela antecipada, além de sequer conter no decisum justificativa de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, havendo, por outro lado, claro risco de dano irreversível à Agravante acaso mantida a decisão objurgada. Faz comentários a respeito de alterações nas características originais do veículo, notadamente em seu software, a ensejar a perda de garantia do mesmo, apontando ser este o caso dos autos. Pontua, ainda, ter movido ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos contra o Agravado (no 0700846-46.2020.8.07.0020), na qual restou vitoriosa, enquanto o Autor/Agravado foi compelido a retirar o veículo objeto da lide da concessionária, sob pena de multa diária, bem como a efetuar pagamento de valores de pátio, posto que não há como imputar à concessionária o ônus de manter o veículo sob sua posse e guarda eternamente. Acrescenta que, a despeito do trânsito em julgado do referido feito, não houve o cumprimento da obrigação pelo Agravado. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, o provimento do mesmo, a fim de reformar a decisão agravada, indeferindo-se o pedido de tutela antecipada concedido na origem. Alternativamente, acaso mantida a decisão impugnada, requer a realização de caução a ser oferecida pelo Agravado, nos termos do art. 300, §1o do CPC e, ainda, a redução da multa diária, bem como a fixação de limite para a astreinte, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Preparo regular no ID 20719660/20719661. É a suma do necessário. Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Nessa vertente, em relação à hipótese em apreço, para que haja a concessão do pleito liminar, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Dito isso, sob um juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, considero que a pretensão da Agravante justifica a concessão do efeito pleiteado, pelo menos em parte. Explico. Extrai-se dos autos de origem que o Autor, ora Agravado, alega ter adquirido, em 20.06.2018, o veículo VW Amarok V6 Highline, 3.0, fabricação 2018, placa PBK-2849, junto à concessionária Requerida, ora Agravante, tendo retirado a caminhonete no mesmo dia, realizando todas as revisões periódicas na concessionária sempre nos prazos assinalados pela fabricante, a fim de não perder a garantia do veículo. Sustenta, contudo, que o veículo começou a apresentar defeito com menos de um mês após sua aquisição, fato que motivou o encaminhamento do mesmo à concessionária para serviços de reparo. Aduz que, na oportunidade da primeira revisão, não foram identificadas irregularidades no automóvel, entretanto, logo em seguida, ele apresentou problemas de suspensão não detectados naquela ocasião anterior. Relata que, na segunda revisão, a concessionária realizou reparo referente a ruído na traseira do veículo e que, na terceira revisão, foram realizadas trocas e ajustes estabelecidos, porém o veículo passou a apresentar irregularidades referentes à injeção eletrônica, que o fazia perder completamente a força. Anota ter encaminhado o veículo para a concessionária, sem conseguir, todavia, a resolução dos problemas narrados e que, em 22.10.2019, já após a quarta revisão, oportunidade em que foram realizados diversos serviços, entre eles a limpeza técnica do motor, a caminhonete apagou enquanto trafegava, colocando em risco a integridade física do Autor. Relata, então, que o veículo foi encaminhado de guincho para a assistência técnica da concessionária, a qual, após avaliação, negou a realização dos reparos necessários, sob o fundamento de que o veículo não estaria acobertado pela garantia de fábrica, em razão de alterações na originalidade do comando eletrônico do motor, que teria sido “chipado”, repassando orçamento no importe de R$ 28.809,51 (vinte e oito mil, oitocentos e nove reais e cinquenta e um centavos), o qual aduz o Autor ser indevido, já que entende que o veículo se encontra em garantia. Diante disso, foi ajuizada ação cautelar de produção antecipada de provas (no 0739148-41.2019.8.07.0001), bem como a presente ação de rescisão contratual c/c reparação de danos (no 0730713-44.2020.8.07.0001), visando, em sede de tutela de urgência, o imediato reparo e entrega do veículo, ou, alternativamente, a disponibilização de veículo reserva, até o deslinde processual, e, quanto ao mérito, a rescisão do contrato com o retorno das partes ao status quo ante, além da restituição do valor pago pelo bem e indenização por danos morais. Com efeito, diante de prova pericial produzida no bojo da ação no 0739148-41.2019.8.07.0001, que concluiu não haver evidências de que tivessem sido feitas alterações no veículo quanto a suas características técnicas originais, a ensejar a perda da garantia de fábrica, bem como pela independência do defeito verificado em relação à modificação apontada pela concessionária, o Juízo a quo deferiu a tutela de urgência requerida na inicial para determinar à Agravante que promovesse, dentro do prazo de trinta dias, o conserto do veículo e sua entrega ao Agravado, visto que a caminhonete ficou no pátio da concessionária após a negativa de reparo, ou que, no mesmo prazo, disponibilizasse veículo similar para que a parte fizesse uso durante o trâmite processual, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). A par disso, entendo haver incompatibilidade entre a pretensão final de rescisão do contrato e restituição do valor pago, com o consequente retorno das partes ao status quo ante, e o pedido de antecipação de tutela deferido, a fim de que seja realizado o imediato reparo e entrega do veículo ao Agravado. Com efeito, uma vez que o fim almejado pelo Autor com a propositura da ação na origem é o desfazimento do negócio jurídico entabulado entre as partes, não se vislumbra o interesse dele (Agravado) em permanecer com o bem em questão, fato corroborado inclusive pela manifestação do próprio Autor no sentido de que, mesmo reparado, o veículo não gera mais confiabilidade para uso, não se justificando, assim, a tutela de urgência deferida para que haja o imediato conserto da caminhonete e restituição ao Autor, porquanto não guarda relação de pertinência com a eficácia dos pedidos principais. Pensar de modo contrário resultaria na transferência de prejuízos de uma para a outra parte, uma vez que a concessionária despenderia recursos com o conserto de veículo cuja manutenção da posse não mais pretende o Agravado. Além disso, em atenção ao § 3o do art. 300 do CPC, que fixa o requisito negativo, verifica-se que os efeitos da medida de urgência em comento são de difícil reversão, não sendo possível restituir facilmente as partes ao status quo ante na hipótese de sobrevir sentença de improcedência do pedido autoral, posto que a concessionária Ré teria custos muito elevados com a determinação do reparo imediato do veículo, não se verificando qualquer garantia de que será ressarcida, caso sejam julgados improcedentes, no mérito, os pedidos iniciais. Na mesma vertente, não resta evidenciado, a princípio, como o fornecimento de carro reserva ao Agravado irá garantir a efetividade do provimento final, assegurando o seu resultado prático. Por outro lado, verifica-se que a medida alternativa deferida, ou seja, a disponibilização de veículo reserva, similar ao adquirido pelo Autor, para uso durante o curso da demanda, além de substituir a finalidade almejada pela determinação judicial anterior, na medida em que compensa o Autor pela aparente injustiça de ter seu pedido de conserto do veículo negado pela concessionária, se mostra condizente com os ditames consumeristas a que se submete a relação travada entre as partes, ressaltando que tais preceitos devem ser aplicados ao caso até que haja a rescisão do contrato. Sob essa óptica consumerista, assim como o Juízo a quo, entendo terem sido atendidos, na espécie, os requisitos da verossimilhança das alegações do Autor, em vista da relevância da fundamentação que teve como base o laudo pericial juntado aos autos, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, residindo este nos maiores prejuízos que pode sofrer o consumidor por se ver impedido de usufruir do conforto e da qualidade que se espera de veículo novo adquirido, até que haja a provisão judicial, visto que a caminhonete objeto dos autos encontra-se parada na concessionária, sem os reparos necessários, desde outubro de 2019. Nesse contexto, considerado o teor do art. 18, caput e §1o, do Código de Defesa do Consumidor, reputo justo o deferimento da tutela antecipada que determinou o fornecimento provisório de veículo similar ao objeto da ação, para que o Agravado dele faça uso durante o trâmite processual, devendo ser mantida a decisão agravada neste ponto. No que toca à reversibilidade da medida, a fim de afastar a argumentação da Agravante, além de se considerar que a mesma, na qualidade de concessionária, possui estoque de veículos, tornando-a capaz de suportar eventual execução do Julgado ou ainda eximindo-a de eventuais custos com locação, os quais, acaso necessários, também não superam os danos já suportados pelo Agravado, convém registrar que o magistrado competente poderá determinar o ressarcimento, em favor da concessionária, de eventuais multas e de avarias que possam ocorrer, sob pena de enriquecimento ilícito do Agravado, que ficará como depositário fiel do bem. Diante do exposto, é recomendável a suspensão da decisão agravada apenas quanto ao deferimento da tutela de urgência para que o Agravante realize o imediato conserto e devolução do veículo ao Agravado, mantendo-se a eficácia do decisum em relação à medida alternativa pleiteada, a fim de que a concessionária providencie, para uso provisório do Autor, e, no prazo estipulado pelo Juízo, automóvel similar ao objeto dos autos, até que haja o desfecho da lide, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Quanto ao ponto, razão assiste à Agravante em requerer a limitação da penalidade cominada, em caso de descumprimento da ordem, pelo que ressalvo o limite inicial da multa até R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Por fim, em nada interfere, na presente análise, o ajuizamento de ação em face do Agravado, visto que possuem objetos distintos entre si, inexistindo o risco de decisões conflitantes que possam prejudicar a tutela jurisdicional vindicada. No mais, reitero os termos da decisão agravada, devendo a mesma surtir seus jurídicos e legais efeitos no que tange à determinação para que a Agravante disponibilize, no prazo de trinta dias, veículo reserva para que o Agravado dele faça uso durante o curso processual, pelo menos até que haja ulterior pronunciamento do Colegiado. Diante dessas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito liminar, apenas para que se suspenda a decisão agravada no que tange à determinação do reparo imediato e entrega do veículo ao Autor e ressalvando o limite da multa até R$30.000,00. . Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator